Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DAS MEDIDAS IMPOSTAS. DOLO. VERIFICAÇÃO. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) possui natureza formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial.
2. Refuta-se a tese de ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando o conjunto probatório revela que o acusado tinha ciência das medidas impostas e violou a proibição de se aproximar da vítima.
3. O descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) tem como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato e, a mulher, vítima de violência, o sujeito passivo mediato ou indireto.

4. Recurso conhecido e desprovido.